Tribunal: TJPA
Processo: 0000712-17.2011.8.14.0095
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CIVEL. AÃÃO CIVIL PÃBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÃNCIA DE PRESTAÃÃO DE CONTAS PELO ANTIGO PREFEITO MUNICIPAL. MUNICÃPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA. CONFIGURAÃÃO DO ATO IMPROBO PELO GESTOR PÃBLICO. APLICAÃÃO DAS SANÃÃES PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI NÂ° 8.429/1992. OBRIGAÃÃO DE PRESTAÃÃO DE CONTAS E COMPROVAÃÃO DA REGULARIDADE NOS GASTOS COM REFERENCIA AO DINHEIRO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EXERCÃCIO 2005. CONDUTA OMISSIVA E DOLOSA DO AGENTE DEMONSTRADA. ART. 11, VI DA LEI 8.429/92. CONSTATADA A MÃ-FÃ DO EX GESTOR QUE NÃO PRESTOU CONTAS NO TEMPO DEVIDO, DEMONSTRANDO FALTA DE INTERESSE. OFENSA AOS PRINCÃPIOS DA ADMINISTRAÃÃO PÃBLICA. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO, PORÃM IMPROVIDO Ã UNANIMIDADE.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, tendo em vista que o Juiz determinou a intimaÃ§Ã£o das partes para apresentarem a produÃ§Ã£o de provas, e a parte quedou-se inerte, embora devidamente intimada. HÃ¡ certidÃ£o da Secretaria constatando a publicaÃ§Ã£o e intimaÃ§Ã£o. NÃ£o hÃ¡ como alegar prejuÃzo. JuÃzo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com base nas provas documentais. Preliminar rejeitada.2. A conduta de entregar as contas em atraso, de nÃ£o prestar contas de determinados gastos e de ausÃªncia de licitaÃ§Ã£o sÃ£o diretamente ligadas a responsabilidade do agente pÃºblico, prefeito municipal. DescriÃ§Ã£o suficiente de sua conduta para imputar-lhe a responsabilidade. Precedentes judiciais. Preliminar rejeitada.3. Desnecessidade de julgamento das contas municipais pela CÃ¢mara para apuraÃ§Ã£o de responsabilidade por ato administrativo, sendo suficientes as provas colhidas pelo MinistÃ©rio PÃºblico, conforme inteligÃªncia do art. 21, II da Lei 8429/92. Preliminar rejeitada.4. No mÃ©rito, apelante alega que nÃ£o hÃ¡ configuraÃ§Ã£o de ato de improbidade administrativa tÃ£o somente pelo atraso na entrega das contas. CondenaÃ§Ã£o nÃ£o baseou-se apenas em um mero atraso, mas em uma dezena de irregularidades apresentadas, que incluem gastos de altos valores sem autorizaÃ§Ã£o e sem obediÃªncia ao princÃpio da licitaÃ§Ã£o. SentenÃ§a de primeiro grau mantida. Recurso conhecido e improvido.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos os presentes autos da ApelaÃ§Ã£o CÃvel da Comarca de Castanhal, Termo de SÃ£o JoÃ£o da Ponta/PA.ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a EgrÃ©gia 1Âª Turma de Direito PÃºblico do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, PORÃM NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora. BelÃ©m(PA), 18 de outubro de 2021.Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRANRelatora

Inteiro teor:
Processo n° 0000712-17.2011.814.0095
Recurso: APELAÇÃO CÍVEL
Comarca: Castanhal- Termo de São João da Ponta/PA
Apelante: ORLEANDRO ALVES FEITOSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ANTIGO PREFEITO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA. CONFIGURAÇÃO DO ATO IMPROBO PELO GESTOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N° 8.429/1992. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE NOS GASTOS COM REFERENCIA AO DINHEIRO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EXERCÍCIO 2005. CONDUTA OMISSIVA E DOLOSA DO AGENTE DEMONSTRADA. ART. 11, VI DA LEI 8.429/92. CONSTATADA A MÁ-FÉ DO EX GESTOR QUE NÃO PRESTOU CONTAS NO TEMPO DEVIDO, DEMONSTRANDO FALTA DE INTERESSE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, tendo em vista que o Juiz determinou a intimação das partes para apresentarem a produção de provas, e a parte quedou-se inerte, embora devidamente intimada. Há certidão da Secretaria constatando a publicação e intimação. Não há como alegar prejuízo. Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com base nas provas documentais. Preliminar rejeitada.
2.

A conduta de entregar as contas em atraso, de não prestar contas de determinados gastos e de ausência de licitação são diretamente ligadas a responsabilidade do agente público, prefeito municipal. Descrição suficiente de sua conduta para imputar-lhe a responsabilidade. Precedentes judiciais. Preliminar rejeitada.
3.

Desnecessidade de julgamento das contas municipais pela Câmara para apuração de responsabilidade por ato administrativo, sendo suficientes as provas colhidas pelo Ministério Público, conforme inteligência do art. 21, II da Lei 8429/92. Preliminar rejeitada.
4.

No mérito, apelante alega que não há configuração de ato de improbidade administrativa tão somente pelo atraso na entrega das contas. Condenação não baseou-se apenas em um mero atraso, mas em uma dezena de irregularidades apresentadas, que incluem gastos de altos valores sem autorização e sem obediência ao princípio da licitação. Sentença de primeiro grau mantida. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível da Comarca de Castanhal, Termo de São João da Ponta/PA.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 18 de outubro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORLEANDRO ALVES FEITOSA
contra r. sentença (fls.115) do Juízo de Direito da Vara de Castanhal, referente ao Termo de São João da Ponta que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em desfavor do ex- prefeito.

Na petição inicial o Ministério Público relata que o Requerido foi prefeito municipal de São João da Ponta no Estado do Pará desempenhando mandato do período de 2001 a 2008, que durante seu mandato realizou despesas sem autorização, sem licitação e teve suas contas não recomendadas pelo Tribunal de Contas que emitiu orientação para não aprovação. Imputa os atos ímprobos constantes no art. 10, VIII, IX, art. 11, II todos da Lei 8429/92.

O requerido apresentou defesa preliminar.

Ação foi recebida às fls. 52, determinando a citação.

Foi apresentada contestação, fls. 79 e réplica às fls. 105.

O Juíz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, considerando: 1- A não prestação de contas no prazo legal; 2- Violação ao princípio da licitação. Condenou o ex-prefeito pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, aplicando as sanções do art. 12, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; b) pagamento de multa civil no valor de 5 (cinco) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de São João da Ponta; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Condenou ainda, em custas processuais nos termos do art. 20 do CPC.

Irresignado, o requerido,
interpôs o presente recurso de apelação , alegando: 1- preliminar de cerceamento do direito de defesa, ausência da oitiva de testemunhas, intimação para alegação de razões finais; 2- No mérito alega que apresentou as contas, mesmo com pequeno atraso, ilidindo qualquer imputação de dolo, sem mera irregularidade; 3- ausência de individualização da conduta; as contas apresentadas ainda não foram julgadas pela Câmara.

Requereu ao final, seja conhecido e provido o recurso de apelação para anular a sentença recorrida.

O juiz ¿a quo¿ recebeu o recurso de apelação no duplo efeito.

O Ministério Público requereu a manutenção da sentença de primeiro grau, fls. 210.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que considerando a admissão da Repercussão Geral ARE 683235, TEMA 576, o processo foi sobrestado, sendo os autos remetidos a coordenadoria de triagem de RE e REsp para acompanhamento.

Nesta instância, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Informado o julgamento do TEMA 576, voltaram os autos a relatora, sendo redistribuídos a minha relatoria, por força da Emenda Regimental nº 5.
É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise de mérito.
I-

PRELIMINAR
1.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega que houve cerceando de seu direito de defesa ante a ausência de arrolamento de testemunhas, apresentação de memoriais, sendo julgada a lide antecipadamente.

Para análise desta alegação foi necessário um longo estudo do processo, tendo em vista a plenitude deste direito, sendo um dos pilares a ser defendido pelo Poder Judiciário.

A ampla defesa é um sustentáculo do direito, prevista em nossa Carta Magna como direito fundamental, conforme descrevo:
Art. 5º.
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;(...)"

Respeitando as premissas constitucionais expostas, deve o juiz conduzir o processo para que a produção de provas forme seu livre convencimento, eis que é o destinatário das provas.

Esta disposição esta regulamentada no art. 130 do antigo CPC, e atualmente no art. 370 NCPC:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligencias inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 370. Caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Pontuo ainda que o juízo de primeiro grau oportunizou as partes o direito de produzir provas, conforme verifica-se da decisão proferida as fls. 111, e somente o autor se manifestou, conforme certificado às fls. 114. Ressalto que a certidão atesta que o requerido foi devidamente intimado, portanto, seu direito de produzir provas precluiu.

Advirto que, mesmo após a preclusão, a prova poderá ser admitida para a comprovação de fatos controvertidos, que tenham relevância para o julgamento, a critério do Juiz, podendo ser dispensada se a matéria estiver fartamente provada. Nesta afirmação não se encontra nenhuma novidade, já que a mesma regra aplica-se a todos os tipos de provas, incluindo a prova testemunhal.

Assim conclui-se que havendo prova documental que, por si só, baste para comprovar a existência da obrigação, nem será necessário o testemunho. Mas, se trouxer apenas indícios, poderá ser complementado por ele (Nos tribunais: ¿
É admissível a prova testemunhal, independentemente do valor do contrato, quando for existente começo de prova escrita que sustente a prova testemunhal
¿. STJ, Resp. 864.308 - SC, Relator Ministro Sidnei Beneti).

Diante desta exposição, em um contexto particular destes autos o juízo de primeiro grau decidiu seguir a marcha processual para julgar, considerando que já haviam muitas provas produzidas. Considerando ainda que trata-se de um processo antigo, entendo que não houve qualquer violação de direitos ou cerceamento de defesa.

Por fim, cabe ressaltar que a matéria de fundo discutida nos autos é improbidade administrativa, sendo basicamente matéria de direito a ser analisada, neste tópico.

Isto posto, rejeito a preliminar apresentada, por entender que não houve cerceamento de defesa.
2.

Ausência de Individualização de Conduta e Ausência de Julgamento pela Câmara de Vereadores.

O Apelante sustenta ausência de individualização da conduta, no entanto, verifico que a conduta omissiva com relação a ausência de licitar e entregar contas de sua gestão, por si só, não podem ser imputadas a terceiros. Digo isto pois são responsabilidades diretas do Administrador Público, não havendo possibilidade de atribuir culpa a outra pessoa, sendo evidentemente ações que já nascem com a presunção de imputação.

Ademais, nos processos de improbidade administrativa aceita-se a descrição genérica dos fatos e individualização da responsabilidade, principalmente quando os atos cometidos em sua gestão atentam contra princípios inarredáveis do direito público.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA AÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. TIPIFICAÇÃO DOS ATOS. INDÍCIOS DE PRÁTICAS DE ATOS ÍMPROBOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
Em ação civil pública por ato de improbidade, basta que o autor faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as sanções devidas a cada agente.
3. Para fins do juízo preliminar de admissibilidade, previsto no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/1992,
é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
. Precedentes. 4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes. 5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1197406 MS 2010/0107195-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: nte\~14~)
RECURSO ESPECIAL Nº 1.461.854 - AC (2014/0147683-3) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 11 DA LEI 8429/92. DESNECESSIDADE DE DANO AO ERÁRIO. PETIÇÃO INICIAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO DO ATO ÍMPROBO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS ESPECIAIS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. Os fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública atendem aos requisitos traçados no artigo 282, III e IV, do Código de Processo Civil, descrevendo corretamente a conduta típica atribuída aos Apelantes, circunstâncias que possibilitam o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não bastasse: "Nos chamados crimes de autoria coletiva,
embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa
, (...) Precedentes. (...)" (HC 71.362/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012). d) Além da motivação delineada no que tange ao recebimento da inicial, para a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, "o recebimento da inicial da Ação de Improbidade Administrativa, sem qualquer cominação, mas mera determinação de citação, dispensa ampla e aprofundada fundamentação". (REsp 1164283/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/04/2011).

No que tange ao argumento de que a ação não poderia ser movida somente com base no parecer técnico do Tribunal de Contas, pois ainda esta pendente de aprovação pela Câmara dos Vereadores entendo que também não merece prosperar, eis que é matéria já disciplinada na Lei 8429/92, art. 21, II:
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

Isto posto, rejeito as preliminares apresentadas, por entender que não houve cerceamento de direitos.
II.

MÉRITO

A sentença de primeiro grau condenou o apelante na prática de atos de improbidade administrativa referente a ausência de licitação e atraso na prestação de contas. O recurso de apelação de fls. 126/199, trata apenas do capítulo referente a prestação de contas, portanto somente esta matéria foi devolvida para apreciação desta Corte.

Em estudo dos autos, constata-se que a inicial e os documentos trazidos aos autos demonstram a prática de ato ímprobo, no que tange ao atraso na apresentação das contas municipais, especificamente no que se refere ao Fundo Municipal de Saúde de São João da Ponta, referente ao exercício financeiro do ano de 2005. O apelante foi prefeito municipal do período de 01.01.2001 até 31.12.2008, portanto, responsável pelo exercício financeiro de 2005.

A Corte do Tribunal de Contas dos Municípios (processo n. 1420032005-00- apenso ao recurso) não recomendou a aprovação de contas do exercício financeiro, verificando as seguintes irregularidades: 1- Remessa das contas fora do prazo; 2- Ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde; 3- Realização de despesas sem autorização legal nos valores de R$ 147.204,14, R$ 122.210,00 e R$ 30.664,59; 4- ausência de procedimento licitatório das notas de empenho 192, no valor de R$ 25.400,00; 219, no valor de R$ 20.000,00; 304, no valor de R$ 20.000,00; 303, no valor de R$ 17.899,20; e não apropriação de obrigações patronais.

Portanto, não há que se falar em mero atraso na prestação de contas relativa ao exercício de 2005, como o apelante tenta justificar, mas sim da omissão do gestor público municipal quanto ao cumprimento do seu dever de prestar contas e da regularidade dos gastos públicos. caracterizando-se por conduta omissiva e dolosa do apelante, pois tem o conhecimento da necessidade de prestar contas dos recursos recebidos, vez que se trata de ato vinculado, configurando conduta improba, nos termos da Lei n° 8.429/92, demonstrando a gravidade da conduta do gestor público com a coisa pública.

DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

No caso vertente, em se tratando da obrigação de prestação de contas, é inegável que a prova documental ganha relevância para o julgamento da lide, uma vez que caberia, ao então Prefeito Municipal ter apresentado as contas devidas ao órgão fiscalizador, sendo que a comprovação poderia facilmente ser realizada mediante a apresentação de provas documentais relativas à entrega da documentação pertinente, objeto da presente ação de improbidade administrativa, contudo o apelante não comprovou a observância da lei.

Pelos argumentos expostos, é incontestável a omissão do gestor municipal quanto ao dever de prestação de contas, constituindo a sua conduta ao tipo previsto no artigo 11, VI da Lei de Improbidade Administrativa, ato que importou em violação aos princípios da Administração Pública, devendo serem cominadas ao agente improbo as penas previstas no artigo 12 da referida lei,
in verbis
:
¿Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade à instituições, e notadamente:
(...)
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;¿

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
¿ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. CONVÊNIO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. LESÃO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS A DESTEMPO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA.
1.
Para a configuração do ato de improbidade de "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo" descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, faz-se necessária a comprovação da conduta omissiva dolosa do agente público
. A malversação dos recursos do convênio, em decorrência de dispensa indevida de licitação, pelo qual o gestor já fora condenado,
associada à apresentação tardia da respectiva prestação de contas, após quase dois anos do prazo legal e por força da instauração da ação civil pública, constituem dados suficientes para que fique caracterizada a má-fé do gestor
. Para o restabelecimento da ordem jurídica, deve ser aplicada a multa civil prevista do art. 12, III, da LIA, no valor de cinco remunerações mensais percebidas pelo ex-prefeito à época do ato praticado.
2. Quanto ao pedido de condenação à pena de ressarcimento de dano por dispensa indevida de licitação (art. 10, inciso VIII), verifica-se que a Corte de origem não analisou a questão, o que acarreta a incidência da Súmula 211/STJ. Causa também perplexidade e insegurança jurídica a fixação de multa civil sobre valor de dano ao erário a ser estipulado em ação autônoma, máxime por entender razoáveis as demais sanções aplicadas pelo Tribunal a quo, que atendem ao princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe.
3. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.
(REsp 853.657/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE MALVERSAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO INDICAÇÃO DE FATO QUE DEMONSTRASSE EVENTUAL DOLO. 1. Recurso especial no qual se discute se a prestação de contas apresentadas fora do prazo configura ato ímprobo. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente; [é] indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA. 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 3.
A Lei n. 8.429/1992 define, em seu artigo 11, inciso VI, que a ausência de prestação de contas é ato ímprobo. Porém, deve-se destacar que não é a simples ausência de prestação de contas, no prazo em que deveria ser apresentada, que implica na caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo necessário aferir o motivo do atraso na prestação de contas e os efeitos decorrentes
. 4. No caso dos autos, o acórdão a quo não consignou nenhum fato que pudesse dar ensejo ao entendimento de que o réu extrapolou o prazo da prestação de contas com o intuito de locupletar-se, de alguma forma, de seu ato omissivo. Nesse contexto, não há como em sede de recurso especial entender-se pela configuração do ato ímprobo. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1295240 PI 2011/0283551-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013)
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS:

Por fim, consigno que a sentença atacada ao fixar as sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativas, observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no tocante a
aplicação mínima
da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; quanto ao valor da multa civil fixada em cinco vezes dos vencimentos recebido pelo agente público a época dos fatos; e quanto a condenação de contratar com o Poder público, receber benefícios fiscais, incentivos, créditos, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de três anos.

Devendo o julgado ser mantido quanto às sanções impostas, considerando o baixo patamar fixado, conforme pode-se observar:
¿III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.¿

Portanto, como restou demonstrado, ante a ausência de prestação de contas pelo apelante, responsabilidade que lhe cabia, conclui-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No mais, registro que o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, que veio robustecer o nosso convencimento sobre o acerto da sentença hostilizada, pronunciando-se pelo improvimento do recurso de apelação

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada na íntegra, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 18 de outubro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora